Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE INDEVIDA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar a recorrente à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, como incursa no artigo 331 do Código Penal (crime de desacato), em regime inicial aberto. A apelante alega atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, afirma ter havido erro na fixação da pena base ante a valoração negativa indevida, pugnando pela fixação da pena no mínimo legal.
2. Recurso tempestivo (ID 51103877). Contrarrazões apresentadas (ID 49080244). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 49763485).
3. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 232/2022-35a DP, Ocorrência no 2.361/2022-0 13a DP e prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. A prova testemunhal é contundente e harmônica.
4. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso pelas expressões “sargentinho de m...” e a afirmação que o policial estava querendo forjar um flagrante contra seu irmão. Dessa forma, tendo em vista que a sentença apreciou adequadamente as provas, já que restou evidenciada a ofensa ao policial enquanto exercia sua função, a condenação é devida.
6. Ressalte-se que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, 07039989220218070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1692553, 07242662420228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. No que toca à dosimetria da pena, a pena-base de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção foi fixada considerando a condenação da acusada nos autos n.o 0705553- 31.2022.8.07.0006. Todavia, a referida ação refere-se a fatos posteriores aos tratados nos presentes autos, de modo que não pode ser considerada como antecedente negativo, merecendo reforma a sentença para restar fixada a pena base no patamar mínimo de seis meses.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar a pena-base em 6 (seis) meses de detenção, mantidos os demais termos.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.